Tribunal: STF
Processo: RE 353393
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE
   DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO DA
   NATUREZA DO CONTRATO. OFENSA INDIRETA.
2.      Controvérsia decidida
   à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.